Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE O MOTORISTA E A EMPRESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DE MANTER DISTÂNCIA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE MANTIDA DO MOTORISTA E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Não há nada que comprove que o motorista era preposto da empresa Holding de Negócios e Transportes Ltda ou que o veículo envolvido fosse de propriedade da referida empresa ou, ainda, que o motorista estivesse, no momento do acidente, prestando serviço da própria empresa.

2. Consoante o art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo.

3. No caso, as fotografias juntadas aos autos permitem que se conclua que, ao contrário do que afirmam os apelantes, a colisão efetivamente foi na traseira do veículo do autor, constatando-se a danificação no para-choque traseiro, vidro traseiro e porta-malas, o que descaracteriza a narrativa de colisão lateral.

4. A colisão na traseira do veículo induz a culpa daquele que bate atrás, pois ao condutor do automotor é imprescindível a atenção no fluxo no trânsito, somente elidida se houver prova robusta em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.

5. Demonstrada a conduta ilícita do motorista apelante, os danos sofridos pela parte autora e o nexo de causalidade entre um e outro, resta configurada a responsabilidade civil solidária dos apelantes– condutor e proprietário do veículo.

6. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.